Tribunal: TJES
Processo: 5000249-78.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-78.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE ELCIO LORENZON
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000249-78.2024.8.08.9101

IMPETRANTE
:
JOSÉ ELCIO LORENZON

AUTORIDADE COATORA
: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO / VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ ELCIO LORENZON, em face da decisão proferida nos autos de nº
5021065-26.2022.8.08.0024, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, pela qual restou determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e a retenção do passaporte do ora impetrante, como medidas atípicas de execução.

Narra o impetrante, em sua exordial, que é sócio da empresa executada nos autos originários, e que a autoridade coatora deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem sua prévia manifestação. Em decorrência disso, narra que foi determinada a apreensão ou suspensão do seu passaporte e de sua CNH, até que ocorra o efetivo e total pagamento do débito executado naqueles autos. Insurge-se, portanto, contra as referidas medidas atípicas de execução, entendendo que são medidas ilegias e arbitrárias, pois restringiram o seu direito fundamental de ir e vir. Pugna pela concessão da segurança, para que seja desconstituída a medida executiva mencionada, bem como seja determinada a liberação dos documentos.

Através da decisão de ID. 8140245, houve o indeferimento da medida liminar pleiteada pelo impetrante.

É a síntese do necessário.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

A decisão objeto do presente
writ
foi proferida sob o fundamento de que houve o exaurimento das medidas menos onerosas ao executado, adotando tais medidas a fim de “
assegurar a efetivação dos legítimos direitos do credor, sem ultrapassar os limites da razoabilidade

que atinjam a esfera de direitos fundamentais do devedor”.

No caso em tela, em consulta aos autos de origem, verifico que não houve o cumprimento voluntário da obrigação, restaram infrutíferas as pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, e não houve sucesso na indicação e localização de bens aptos para pagamento do débito. Em sintese, foram esgotados os meios típicos de execução.

Ainda em consulta ao processo originário, extrai-se que houve nova decisão pela autoridade coatora, condenando a parte executada por litigância de má-fé por “
proceder de modo temerário, além de atentar contra a dignidade da justiça (art. 77, IV do CPC), deixando de arrolar seus bens ou fornecer meios menos onerosos para o deslinde da execução”.

Pois bem. É preciso destacar que o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, deve ser analisado tanto sob a ótica do credor quanto do devedor.

Nessa perspectiva, se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando o devedor nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do exequente (arts. 8º e 797, do CPC). Somado a isto, a efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º do CPC; art. 5º, inciso LXXVIII, da CF).

Como se sabe, é certo que a obrigação de pagar quantia certa deve ser cumprida com os bens do devedor (art. 789 do CPC; art. 391 do Código Civil). Todavia, para forçar e estimular o devedor a pagar, é preciso que se adotem técnicas que atuem sobre a sua vontade, para que cumpra a obrigação original ou principal. Nessa linha, consoante estabelece o art. 139, incisos II, III e IV, do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Dito isso, no que concerne às medidas de suspensão da CNH e retenção do passaporte do impetrante, estas são plenamente compatíveis e pertinentes com a obrigação de pagar e tem o condão de persuadir a parte executada a saldar sua dívida. É o que se observa do julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. [...] 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.
[...] 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...)
” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Tais providências constituem mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação, uma vez que pode servir de estímulo ao devedor, para que saia de sua cômoda situação de apatia e se digne a comparecer a juízo e cumprir a sua obrigação.

Ao que se entende, não é justo nem jurídico impor ao credor o ônus de suportar o descaso do devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o demandado a atender ao chamado judicial.

Por fim, reitero a fundamentação exposta na decisão de ID. 8140245, no sentido de que “
não há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana nem ao seu direito à liberdade. Isto porque
,
o fato de o impetrante estar, temporariamente, sem autorização para dirigir, bem como para viajar para outros países que exijam a apresentação de passaporte, não há prejuízos em suas condições mínimas de vida, sendo que a limitação atinge, somente, suas opções de lazer e conforto, suportando uma restrição mínima esperada no caso, em que o débito contraído não foi quitado”
.

Diante de tais considerações e analisadas as circunstâncias específicas, concluo que as medidas atípicas adotadas constituem forma pertinente, no caso, de induzir o executado a adotar providências efetivas para o pagamento da dívida.

Portanto, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
DENEGO A SEGURANÇA, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA
nos autos de nº
5021065-26.2022.8.08.0024
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)